Tribunal: TJSP
Processo: 2014270-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Decisão que rejeitou a impugnação para homologar os cálculos apresentados pela exequente referente às despesas, custas processuais e honorários advocatícios, com fixação de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre a diferença do valor apontado em impugnação e o fixado. Possibilidade. Os honorários advocatícios são

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Decisão que rejeitou a impugnação para homologar os cálculos apresentados pela exequente referente às despesas, custas processuais e honorários advocatícios, com fixação de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre a diferença do valor apontado em impugnação e o fixado. Possibilidade. Os honorários advocatícios são devidos em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme artigo 85, § § 1o e 7o, do CPC. Ausente violação ao art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/41 e Tema 184 do STJ.A questão relativa ao valor indenizatório apresentado pela exequente não foi discutida na origem. O pronunciamento do juízo de primeiro grau é condição para a apreciação da matéria pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.
RECURSO DESPROVIDO.